Tribunal: TJMT
Processo: 1092710-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092710-42.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 318.062.109-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1092710-42.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial

ajuizada contra

JOSE FRANCISCO DE SOUZA.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção,
sob pena de deserção
.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial

ajuizada contra

JOSE FRANCISCO DE SOUZA.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção,
sob pena de deserção
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
, nas razões do Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A decisão impugnada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do Código de Processo Civil), em decorrência da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do beneplácito em sede de cognição sumária.

Em suas razões recursais, a apelante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. Para tanto, sustenta ostentar a condição de microempresa constituída recentemente, asseverando que a sua escrituração contábil demonstra ausência de receita bruta e dependência de aporte financeiro dos sócios, o que caracterizaria estado de hipossuficiência apto a justificar a isenção dos encargos processuais. No mérito, insurge-se contra o exíguo prazo de 48 horas outrora fixado para o recolhimento das custas, bem como alega nulidade nas intimações realizadas na origem.

É o relatório.

Decido.

A Constituição da República de 1988 (art. 5o, inciso LXXIV), alçou a assistência jurídica integral e gratuita à categoria de direito fundamental, voltado, de forma precípua, àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil de 2015, na esteira dessa diretriz, densificou o regramento pátrio ao estatuir, em seu art. 99, § 3o, que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida beneficia exclusivamente a pessoa natural.

Desse modo, para a pessoa jurídica – seja ela dotada ou não de fins lucrativos –, a ordem jurídica reclama a demonstração cabal, robusta e irrefutável de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, entendimento este cristalizado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pelo enunciado da
Súmula no 481
(
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
).

No caso em apreço, o cotejo minucioso do acervo probatório encartado aos autos desvela um panorama que elide, por completo, a tese de miserabilidade propugnada pela recorrente.

Em que pese a apelante apresentar declarações do Simples Nacional (PGDAS-D) e balancetes relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2025 indicando faturamento nulo ou incipiente, o documento contábil referente ao mês subsequente revela contundente contradição. O Balancete do mês de Outubro de 2025 (ID 350128876) registra, de forma hialina, a rubrica
"RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS"
no expressivo montante de R$72.965,11, acompanhado de movimentações ativas no caixa e contas de clientes a curto prazo. Tal realidade contábil, produzida pela própria insurgente, infirma de forma peremptória a alegação de inanição financeira absoluta.

Além da inconsistência fática supramencionada, há um imperativo axiológico e estrutural a ser ponderado. A apelante é empresa cuja atividade-fim declarada consiste na recuperação de créditos e prestação de serviços de cobrança. O modelo de negócios de entes dessa estirpe estrutura-se, umbilicalmente, na aquisição de portfólios de inadimplência (cessão de crédito) e no acionamento em massa do Poder Judiciário para a concretização de seus lucros.

Para tais sociedades empresárias, a judicialização não é um evento acidental ou uma fatalidade que afeta o seu patrimônio; ela é a própria engrenagem motriz da sua exploração econômica. É o seu principal insumo.

Neste cenário, deferir a gratuidade de justiça corresponderia a chancelar a
socialização dos custos
e a
privatização dos lucros
. Significaria transferir ao Estado – e, em última
ratio
, a toda a coletividade de contribuintes – o ônus financeiro de viabilizar a infraestrutura necessária para que uma entidade privada exerça sua atividade comercial. O risco da ineficácia das cobranças ou do tempo de retorno do capital investido é inerente ao risco empresarial (álea do negócio), não cabendo ao Erário atuar como financiador da atividade de cobrança terceirizada por via de isenções judiciais.

O direito ao livre exercício da atividade econômica impõe deveres de responsabilidade ao empreendedor, dentre os quais o planejamento adequado para suportar os custos previsíveis de seu negócio, mormente as custas judiciais, quando o recurso à jurisdição figura como pilar de sua atuação.

Destarte, a ruptura da presunção de pobreza, atestada pelos próprios balanços contábeis da apelante que demonstram faturamento superveniente, aliada à natureza estritamente comercial e proativa de sua atividade perante o Judiciário, torna de rigor a denegação da benesse requerida.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de março de 2026.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID no 357108881
)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentadas e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso da agravante, visto que, como já dito, a alegada
“[...] precariedade econômica não restou evidenciada [...].”
(Sic. ID no 357108881).

De se destacar que o fato de a agravante ostentar a condição de microempresa não autoriza, por si só, a concessão automática do benefício. A classificação tributária não se confunde com a demonstração de hipossuficiência para fins processuais.

A prova documental apresentada, longe de comprovar a impossibilidade alegada, revela capacidade de faturamento e movimentação financeira incompatíveis com o estado de miserabilidade exigido pela lei.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Quanto à alegação de cerceamento ao duplo grau de jurisdição, não prospera.

Isto porque, o acesso à segunda instância não é absoluto, estando condicionado ao cumprimento dos pressupostos recursais, entre os quais o preparo. A exigência de recolhimento das custas não configura obstáculo intransponível quando a parte possui condições financeiras demonstradas nos próprios autos. A dispensa do preparo somente se justifica quando efetivamente comprovada a hipossuficiência, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, o princípio da colegialidade resta preservado com a presente análise pelo órgão colegiado, que confirma os fundamentos da decisão monocrática após regular contraditório.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026